Tribunal: TJDFT
Processo: 0709138-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alessandro Potiguara Pinheiro de Araújo Sá contra decisão proferida pela juíza plantonista (Id 61515807 do processo de referência), nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de Agostinho Batista Fernandes, processo n. 0704997-55.2020.8.07.0020, distribuído para o juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que considerou não ter competência para, em regime de plantão, apreciar o pedido de tutela provisória formulado pelo agravante, por não vislumbrar “risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial, cabendo, portanto, ao juízo natural a apreciação do pleito formulado”. A tutela de urgência requerida pelo agravante, na petição inicial (Id 61513921 do processo de referência), consiste na religação da energia elétrica suspensa por solicitação do agravado e na determinação para que ele, como locador, se abstenha de exigir a devolução do imóvel locado enquanto perdurar o isolamento social decorrente da COVID-19. O autor-agravante sustenta que é locatário de imóvel residencial pertencente ao réu-agravado e que este, em 3/4/2020, solicitou a desocupação do imóvel em 30 (trinta) dias e que, no intento de forçar sua saída, determinou o corte do fornecimento de energia elétrica à sua residência. Em razões recursais (Id 15617773), o agravante realça o momento de isolamento social vivenciado em razão da pandemia provocada pela Covid-19 e acrescenta que, por esse motivo, o agravado estaria submetido ao dever de aguardar o término do período de isolamento para solicitar a desocupação do imóvel e de se abster de determinar o corte de energia elétrica durante a vigência do contrato de locação. Ressalta o fato de a energia elétrica ser considerada serviço essencial pela legislação vigente. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada, em caráter liminar, para que seja determinado ao réu que providencie a religação da energia elétrica. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id 61632660 do processo de origem). Distribuído o agravo de instrumento nesta instância recursal, os autos foram remetidos para o plantão judicial da segunda instância. O eminente Des. João Timóteo de Oliveira apreciou o requerimento e decidiu não se tratar de caso sujeito a exame em plantão judicial. Afirmou viável aguardar o pronunciamento da relatora para quem distribuído o recurso (Id 15617617). Protocolado pelo agravante pedido de reconsideração (Id 15618167), foi encaminhado o requerimento novamente para deliberação em plantão da segunda instância, mas a eminente Des. Sandra de Santis não conheceu do pleito. Afirmou o não cabimento do pedido formulado em âmbito de plantão do Conselho da Magistratura (Id 15618967). Afirmou caber a análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento ao relator designado para apreciar o mencionado recurso. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). O agravante impugna decisão (Id 61515807, processo originário) proferida por juíza plantonista que não conheceu do pedido de tutela provisória que formulara ao argumento de que, inexistindo risco de dano irreparável ou de difícil reparação, afastada estava sua competência para analisar a matéria em regime de plantão. Mister ressaltar que o juiz natural, em primeiro momento, proferiu decisão concedendo, em parte, a tutela provisória requerida ao determinar o dia 3/5/2020 como marco inicial do prazo de 30 (trinta) dias para desocupação do imóvel. Fixou a mencionada data porque haveria a partir daí a retomada da atividade comercial no Distrito Federal. Considerou o tempo que o agravante precisaria para se organizar e providenciar a mudança, consoante decisão catalogada no Id 61632660 do processo de referência. Para exame do pedido de religação da energia elétrica, disse necessário que o agravante comprovasse a regularidade de pagamento das contas de energia elétrica nos meses de dezembro de 2019 a abril de 2020 (Id 61632660 do processo de referência). Exibida a prova de quitação das faturas de consumo de energia elétrica e juntada a decisão do juízo da 17a Vara Cível de Brasília, a qual fora proferida em ação civil pública e proibira a suspensão do fornecimento de eletricidade no período da pandemia, reiterado foi o pedido de concessão de tutela de urgência aduzido para restabelecer o fornecimento de eletricidade no imóvel alugado e em que reside com sua família (Ids 61652615, 61653573, 61653574, 61653575, 61653576 e 61653577 do processo de referência). O juízo de origem, verificando o regular pagamento de faturas emitidas pelo consumo de eletricidade e a insistência na postulação para deferimento de tutela de urgência, determinou, em 23/4/2020, conforme consulta processual realizada, que o agravado se abstivesse de providenciar o corte no fornecimento de energia elétrica no imóvel alugado para o recorrente e de adotar medidas para, por via oblíqua, forçar a desocupação, sob pena de multa para cada ato de descumprimento (Id 61809159 do processo de referência). Nesse ponto, creio relevante atentar para o fato de que a decisão impugnada, ao fundamento de que a hipótese apresentada pelo ora agravante não autorizava a atuação do juiz plantonista, apenas não conheceu o pedido de tutela provisória. Exame de mérito veio a ocorrer apenas em primeira instância e nos termos acima relatados. Em situação que tal, poder-se-ia perscrutar sobre o não cabimento do agravo de instrumento, afinal, não houve conteúdo decisório no pronunciamento objeto de impugnação e que fora exarado no plantão judicial da segunda instância; daí resultando a falta de aptidão do ato processual atacado para se subsumir a alguma das hipóteses descritas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC[2]. Entretanto, detido exame dos autos revela ter havido inovação superveniente e substancial no procedimento em curso no juízo de origem, uma vez que concedida em primeira instância a tutela que reiteradamente postulou o ora agravante. Prejudicada, portanto, a análise do presente recurso. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado da e. 6a Turma Cível de relatoria do e. Des. Carlos Rodrigues, atualmente integrante da c. 1a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça, adiante resumido na ementa seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA DECISÃO DO JUÍZO A QUO SOBRE A MATÉRIA RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. A prolação de decisão interlocutória superveniente à interposição do agravo de instrumento, a qual examinou a matéria recursal, inaugurando um novo estado de direito, torna prejudicado o recurso. 2. O agravo de instrumento interposto contra a decisão do juiz plantonista, a qual fundamentou não ser hipótese de exame pelo plantão judiciário, tornou-se prejudicado ante a superveniência de nova decisão pelo juízo a quo, que indeferiu a tutela de urgência à luz do art. 300 do CPC. 2. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1171276, 07227627020188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 31/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ocorreu que, paralelamente à tramitação do recurso nesta instância recursal, tramitou o processo de referência no juízo de origem, onde foram proferidas decisões benéficas ao interesse do agravante. Houve, assim, pronunciamento judicial ordenando ao agravado que se abstivesse de adotar medidas tendentes a forçar a desocupação do imóvel antes do prazo assinalado para que o locatário voluntariamente o fizesse. Impedido ficou, a exemplo, de solicitar, como antes houvera feito, a suspensão do fornecimento de energia elétrica no imóvel alugado. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[3]. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pelo pronunciamento judicial refutado. Concretamente, a insurgência do agravante contra a decisão exarada pela juíza plantonista de não conhecer do pedido de concessão de tutela de urgência por considerá-lo não apreciável em plantão judicial pela falta de risco de perecimento do direito se resolveu supervenientemente no próprio juízo de origem, com o deferimento das medidas desejadas pelo agravante contra o agravado, para evitar que ele provoque a desocupação forçada do imóvel alugado. Confira-se a jurisprudência desta e. 1a Turma Cível sobre a questão relativa à perda do interesse de agir superveniente à interposição do recurso por ato praticado pelo juízo de origem: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS RELATIVOS À REJEIÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETRATAÇÃO DO JUÍZO. PERDA OBJETO. HONORÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em razão do juízo de retratação do magistrado singular, houve a perda do objeto no que se refere à condenação do agravante em honorários sucumbenciais relativos à rejeição do cumprimento de sentença. Pedido prejudicado. Recurso conhecido em parte. (...) 4. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1223744, 07186286320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 6/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso vertente, a inovação jurídica ocorrida por deliberação do juízo, provocado que foi pelo agravante, após a interposição do recurso, prejudicou a admissibilidade do agravo de instrumento, porque fez desaparecer o interesse recursal em recurso que não seria cabível. Aplica-se ao caso a regra do art. 1.018, § 1o, do CPC[4] por analogia para julgar prejudicado o presente agravo de instrumento, porque o juízo de origem deferiu as providências requeridas pelo agravante, em âmbito de tutela de urgência, após a interposição e tramitação do recurso nesta instância. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[5], c/c o art. 87, III[6] e XIII[7], do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 27 de abril de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [3] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [4] Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. [5] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [7] Art. 87 (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;